Tribunal: TJMT
Processo: 1004092-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) No 1004092-89.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: ZILDA DA GUIA FERNANDEZ
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Processo na origem: Recurso inominado 1002256-65.2019.811.0028 – Comarca de Cuiabá
Trata-se de Reclamação, com fulcro no art. 988, II e IV do CPC, apresentada por Zilda da Guia Fernandez em face do acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado n. 1002256-65.2019.8.11.0028 interposto contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Poconé, que julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar a empresa de telefonia requerida, VIVO S.A., na obrigação de fazer de exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, e reconhecer ainda a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, a fim de afastar o dano moral.
A Reclamante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal ao argumento de que a Súmula 385 do STJ não possui aplicação no caso em tela, porque a restrição ora debatida é anterior a todas as demais, situação que afasta a aplicação da referida Súmula.
Defende assim o seu direito à reparação por danos morais pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.
Ao final, requer a suspensão da tramitação da ação até o julgamento da presente Reclamação e, no mérito, seja julgada procedente para reformar e ou cassar os efeitos do acórdão impugnado.
É o relato.
Decido.
De início, passa-se à análise do pedido para concessão do benefício da justiça gratuita.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
Pois bem. No caso, trata-se de Reclamação acerca de ação que objetiva a declaração de inexistência de débitos, decorrentes de cobranças por serviços de telefonia não contratado, bem como a indenização pelos danos morais decorrentes.
Verifica-se que a Reclamante comprova ser pessoa idosa, aposentada pelo INSS, e recebe o benefício mensal a quantia líquida de R$1.841,65 (mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), conforme documento colacionado ao ID. 81306485 - pág. 1.
Nessa linha, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, máxime porque o valor do pensionamento se mostra dentro dos parâmetros de deferimento do benefício.
Ressalte-se, assim, que a parte trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca, motivo pelo qual defere-se à Reclamante o benefício da justiça gratuita, notadamente em atenção à regra do §3°, do artigo 99, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, não na Reclamação demonstração dos requisitos próprios ao pedido liminar, motivo pelo qual não se verifica ser caso de suspensão do trâmite da ação no Juizado de origem.
Posto isso, indefere-se o pedido de efeito suspensivo do acórdão impugnado.
Nos termos do art. 989 do CPC, requisitem-se informações à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, prolatora do acórdão impugnado, inclusive, sobre a data do trânsito em julgado do v. acórdão.
Após, cite-se o beneficiário da decisão impugnada e colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com a regra do art. 989 e do art. 991, ambos do CPC.
Cuiabá/MT, 30 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator